Tribunal: TJPA
Processo: 0800180-84.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800180-84.2021.8.14.0000
PACIENTE: ANGELO SOARES DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ (A) DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – O PROCESSO ORIGEM JÁ SE ENCONTRA COM A INSTRUÇÃO ENCERRADA, RESTANDO TÃO SOMENTE SEREM APRESENTADAS AS ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA DO PACIENTE – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - DO PLEITO PELA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE NÃO PREENCHE AS MESMAS CONDIÇÕES DO CORRÉU - DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR (ÚNICO RESPONSÁVEL POR FILHO DE ATÉ DOZE ANOS - ART. 318, VI, DO CPP) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE SEJA CAPAZ DE GARANTIR SUSTENTO AOS MENORES – DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE NÃO COMPROVOU FAZER PARTE DE GRUPO DE RISCO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito.

Do que se denota das provas contidas nos autos, bem como, das informações de estilo prestadas pelo Juízo de origem, a autoridade coatora informou que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 10/07/2020, e, já tendo sido apresentada a defesa prévia, o Juízo determinou em 16/12/2020, a designação de audiência de instrução e julgamento, a qual se realizará na data de 01/02/2021. Cabe ressaltar, que da análise dos autos se verifica que no decurso do processo foram apresentados pedidos de revogação da prisão preventiva, tanto pelo paciente, como pelos demais corréus.

Ademais, vislumbra-se no presente caso, diversidade de crimes (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo), bem como diversidade de réus, no total de 03 (três). Diante disso, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, posto que o mesmo vem impulsionando o feito em prazos próximos, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de tempo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, bem como o atual cenário da pandemia do covid-19, que trouxe como uma de suas consequências a redução das datas para realização das audiências.

2 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Analisando as decisões proferidas pelo Juízo
a quo
, transcritas no voto condutor, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas durante a fase inquisitiva, em especial pelas narrativas testemunhais e Laudo Toxicológico definitivo realizado nos entorpecentes apreendidos.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública) permanece hígida, na medida em que na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do paciente, foram apreendidos em poder deste, mais de 1,5kg (um quilograma e quinhentos gramas), da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína”, de alto poder viciante e nocivo ao ser humano. Tendo ainda sido encontrado em poder do paciente duas armas de fogo, sendo estas, uma pistola calibre .9mm, com 15 cartuchos de mesmo calibre; e uma pistola .40, com 10 cartuchos do mesmo calibre.

Acrescenta-se o fato de o paciente já responder a outros processos crime, o que demonstra o grande indício de recalcitrância delitiva, mostrando-se assim, necessária a sua prisão cautelar, de forma a resguardar a sociedade, bem como manter robusta a credibilidade do Poder Judiciário.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

3 - DO PLEITO PELA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉU:
Não há o que se falar em extensão do benefício de liberdade provisória concedida pelo Juízo
a quo
ao corréu Gustavo Ferreira do Nascimento, pois tal pleito deveria ser dirigido primeiramente ao Juízo de origem, sob pena de se configurar aqui supressão de instância.

Ad argumentandum tantum
, insta salientar que a liberdade provisória do corréu só fora garantida no Juízo de origem em razão de sua primariedade e bons antecedentes, logo, a situação do ora paciente não apresenta qualquer simetria com condição do corréu, o qual, como destacado no voto condutor, é possuidor de maus antecedentes.

4 - DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR (ÚNICO RESPONSÁVEL POR FILHO DE ATÉ DOZE ANOS - ART. 318, VI, DO CPP):
De igual modo, não há o que se falar em concessão da ordem nesse aspecto, pois o documento juntado aos autos (Declaração da genitora dos menores), por si só, não comprova que a mãe destes não seja capaz de dar o subsídio necessário ao bom desenvolvimento destes, sobretudo, pelo fato de sequer o impetrante ter juntado aos autos comprovação de que o paciente aufere ganhos através de labor lícito.

5 - DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19:
Por fim, não assiste razão ao impetrante, também neste tocante, pois o simples fato da existência da pandemia de Covid-19, por si só, não autoriza a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar, mormente, em razão de o impetrante não ter comprovado que o paciente faz parte de qualquer grupo de risco.

6 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, 22 de fevereiro de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – Nº.

0800180-84.2021.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
MARIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO COUTO.

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA ITAITUBA/PA.

PACIENTE:
ANGELO SOARES DE BRITO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
MARIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO COUTO
, em favor de

ANGELO SOARES DE BRITO
contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA ITAITUBA/PA
.

Aduz o impetrante, resumidamente, que
ao Paciente são assacados os crimes de mercancia de drogas e porte ilegal de arma de fogo, infrações previstas, respectivamente, no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Relata que na data de 10 de julho do ano de 2020, Policiais Militares e Civis estavam monitorando o corréu, Senhor Gustavo Ferreira do Nascimento e obtiveram daquele a confissão acerca da existência de drogas em sua residência. Ato contínuo, ao revistarem a casa do Senhor Gustavo Ferreira, os referidos Policiais encontraram: 26 (vinte e seis) papelotes de substância aparentando ser skank, pesando aproximadamente 19g (dezenove gramas), 07 (sete) papelotes de substância aparentando ser cocaína, pesando aproximadamente 06g (seis gramas), 05 (cinco) aparelhos celulares, sendo 02 (dois) da marca Samsung, pretos, 01 (um) da marca Samsung azul, 01 (um) da marca Samsung prata. Ademais o aludido corréu teria relatado aos Policiais que cedeu uma residência ao senhor ANGELO SOARES DE BRITO, ora, Paciente, e que supostamente naquela casa haveria drogas e armas de fogo. Deste modo os Agentes Públicos foram até o local indicado onde supostamente o Senhor Angelo Brito tentou empreender fuga e foram encontradas substâncias entorpecentes, a saber, 01 (um) tablete de substância, aparentemente cocaína, pesando aproximadamente 1.210g (um mil, duzentos e dez gramas) com embalagem; 04 (quatro) pedras de substância aparentando ser cocaína, pesando aproximadamente 400g (quatrocentos gramas) com embalagem; 01 (uma) pistola Belga, calibre 9mm,preta, nº. T297095, com 15 (quinze) cartuchos calibre 9mm; 01 pistola Taurus, calibre .40, preta, sem numeração aparente com 10 (dez) cartuchos calibre .40. pela pecha de ser proprietário das substâncias e armas de fogo apreendidas o Paciente foi preso em flagrante delito,
estando no

cárcere desde 10 de julho de 2020.

Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo, extensão de benefício, e paciente como único responsável por filho menor de 12 (doze) anos, por fim, pleiteia a concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia do covid-19, bem como aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer liminarmente a concessão da ordem, para que seja expedido o competente Alvará de Soltura. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n 4318970)

O Juízo
a quo
, em suma, prestou as seguintes informações (Id n. 4350858):

“(...) Trata-se de ação penal pública, ajuizada em face dos réus ANGELO SOARES DE BRITO, GUSTAVO FERREIRA DO NASCIMENTO e SHIRLEY DOS SANTOS PEREIRA, sob a acusação de que os réus, supostamente, estariam na posse de um tablete de substância “cocaína”, pesando cerca de 1.210 gramas; quatro pedras de “cocaína”, pesando, aproximadamente, 400 gramas; uma pistola belga calibre .9mm, cor preta, com 15 (quinze) cartuchos de mesmo calibre; uma pistola marca Taurus, calibre .40, cor preta, sem numeração aparente, com 10 (dez) cartuchos do mesmo calibre.

Para tanto, o réu Ângelo Soares de Brito foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006 c/c artigo 12 da Lei n° 10.826/2003.

isto é, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautela questionada, sendo evidente que a liberdade do acusado tem favorecido o retorno à delinquência, tendo em vista os diversos registros de ações penais e inquéritos policiais em seu desfavor (fls. 152/152-v).

Quanto à fase processual, informa-se que o processo aguarda a realização da audiência de instrução criminal, já designada para o dia 01 de fevereiro de 2021, às 09:00 horas. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 4362380)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito.

Do que se denota das provas contidas nos autos, bem como, das informações de estilo prestadas pelo Juízo de origem, a autoridade coatora informou que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 10/07/2020, e, já tendo sido apresentada a defesa prévia, o Juízo determinou em 16/12/2020, a designação de audiência de instrução e julgamento, a qual se realizará na data de 01/02/2021. Cabe ressaltar, que da análise dos autos se verifica que no decurso do processo foram apresentados pedidos de revogação da prisão preventiva, tanto pelo paciente, como pelos demais corréus.

Ademais, vislumbra-se no presente caso, diversidade de crimes (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo), bem como diversidade de réus, no total de 03 (três). Diante disso, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, posto que o mesmo vem impulsionando o feito em prazos próximos, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de tempo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, bem como o atual cenário da pandemia do covid-19, que trouxe como uma de suas consequências a redução das datas para realização das audiências.

A razoabilidade do lapso temporal da instrução já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado que colaciono a seguir:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. SÚMULA N. 52/STJ.

I. Os prazos processuais para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, admitindo sua dilação quando as circunstâncias da causa assim exigirem, desde que não afronte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

II. Tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento e transcorridos pouco mais de 6 (seis) meses desde a prisão em flagrante até o término da colheita da prova, revela-se regular a instrução do feito, considerando-se, notadamente, a dificuldade na tramitação dos processos, diante do grande volume de causas em tramitação no Poder Judiciário.

III. Encontrando-se a ação penal em fase de alegações finais, incide, na espécie, a Súmula n. 52 desta Corte. IV. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC: 41090 RS 2013/0324609-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 07/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2013)

Colaciono, também, julgado do STJ acerca da não adstrição a prazos aritméticos legalmente estabelecidos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SITUAÇÃO PROCESSUAL DIVERSA (RÉU NÃO LOCALIZADO). INDEFERIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA. DEMORA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, o que não se verificou na espécie (requerente não teria sido localizado). Precedentes.
2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. Caso em que a ação penal conta com 21 réus, apura 10 fatos criminosos, exigindo a expedição de cartas precatórias. Ademais, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, os réus foram interrogados em 7/3/2017, dado indicativo de finalização da instrução processual. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ – Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
; RHC 78.483 RS 2016/0300701-2. Órgão Julgador: T5 – Quinta Turma. Publicação: DJe 24/05/2017. Julgamento: 16/05/2017)

Deste modo, entendo inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva do paciente, na parte que interessa (ID n. 4313902):

“(...) Na linha da exegese acima, a garantia da ordem pública é verificada com base em um juízo de periculosidade e de gravidade da conduta do agente a partir de análise empírica, isto é, do caso concreto.

Na situação sob exame, é patente a gravidade concreta da conduta dos autuados, considerando a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, isto é, cerca de 26 papelotes de substância tipo Skank, pesando aproximadamente 19g e 07 papelotes de substância tipo cocaína, pesando aproximadamente 06g (embalada) com os investigados GUSTAVO e SHIRLEY , e em quantidade ainda maior na residência onde localizado o autuado ANGELO - aproximadamente 1.210g (um mil, duzentos e dez gramas) de cocaína em tablete único, com embalagem; 04 pedras de substância aparentando ser cocaína, pesando aproximadamente 400g (quatrocentos gramas) com embalagem.

Além disso, na residência de ANGELO forma encontrados: 01 pistola Belga, calibre 9mm, preta, nº. T297095, com 15 (quinze)cartuchos calibre 9mm; 01 pistola Taurus, calibre .40, preta, sem numeração aparente com 10 (dez) cartuchos calibre .40.

Outrossim, quanto ao autuado ANGELO, este possui extensa folha de antecedentes criminais com inúmeras ações e procedimentos criminais em curso na Comarca de Altamira/PA.

(...)

Ainda, a prisão preventiva dos flagranteados sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se, ainda, para a própria credibilidade da justiça, que não pode fechar os olhos para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal. Presta-se, pois, a acautelar o meio social, a integridade das instituições e o aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, na linha do entendimento perfilhado pelo STJ (Informativo nº. 397 do STJ - HC 120.167/PR).

Isto posto, nos termos do art. 310 do Código Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de GUSTAVO FERREIRADO NASCIMENTO e ANGELO SOARES DE BRITO em PRISÃO PREVENTIVA com fundamento nos arts. 310 , II e 312 do CP.(...)”

Coleciono ainda, trecho da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente (ID n. 4313901):

“(...) Quanto à materialidade e os indícios suficientes de autoria, estes restaram evidentemente demonstrados pelo boletim de ocorrência policial (fl.07), pelo laudo toxicológico definitivo em entorpecente (fls. 75/76), pelo ofício de devolução de entorpecentes (fl. 77) e pelos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase inquisitorial.

Já o periculum libertatis restou justificado com base no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente quanto à garantia da ordem pública, conforme decisão homologatória do auto de prisão em flagrante (fls. 40/47).

(...)

Quanto à afirmação de ausência de gravidade concreta do delito, não merece acolhida, visto que, conforme narra a peça acusatória, o acusado Ângelo foi encontrado com um tablete de cocaína, pesando cerca de 1.210 gramas; quatro pedras de cocaína, pesando cerca de 400 gramas; uma pistola calibre .9mm, com 15 cartuchos de mesmo calibre; e uma pistola .40, com 10 cartuchos do mesmo calibre (fl. 03). Entendo pela presença de considerável gravidade, sobretudo pela quantidade e características de drogas e armas encontradas com o acusado. Quanto à afirmação de ausência de reiteração delitiva por parte do acusado, percebe-se justamente o contrário, visto que, conforme certidão judicial criminal positiva, acostado à fl. 152, o denunciado apresenta inúmeros registros criminais em seu desfavor.

Por outra banda, no que se refere à ausência de reexame obrigatório da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, esta restou suprida no presente momento.

Por fim, quanto ao pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, entendo por sua impossibilidade, vez que a defesa não se desincumbiu de comprovar qualquer situação ensejadora para tal medida, sobretudo com fulcro no artigo 317 e seguintes do Código de Processo Penal.

Assim sendo, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautela ora questionada, sendo evidente que a liberdade do acusado tem favorecido o retorno à delinquência, haja vista que ostenta diversos registros de ações penais e inquéritos policiais em curso (fls. 152/152-v).

Com base na argumentação acima, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA OU A SUA CONVERSÃOEM PRISÃO DOMICILIAR, formulado em favor de ANGELO SOARES DE BRITO.(...)”

Analisando as decisões suso transcritas proferidas pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas durante a fase inquisitiva, em especial pelas narrativas testemunhais e Laudo Toxicológico definitivo realizado nos entorpecentes apreendidos.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública) permanece hígida, na medida em que na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do paciente, foram apreendidos em poder deste, mais de 1,5kg (um quilograma e quinhentos gramas), da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína”, de alto poder viciante e nocivo ao ser humano. Tendo ainda sido encontrado em poder do paciente duas armas de fogo, sendo estas, uma pistola calibre .9mm, com 15 cartuchos de mesmo calibre; e uma pistola .40, com 10 cartuchos do mesmo calibre.

Acrescenta-se o fato de o paciente já responder a outros processos crime, o que demonstra o grande indício de recalcitrância delitiva, mostrando-se assim, necessária a sua prisão cautelar, de forma a resguardar a sociedade, bem como manter robusta a credibilidade do Poder Judiciário.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

DO PLEITO PELA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉU

Não há o que se falar em extensão do benefício de liberdade provisória concedida pelo Juízo
a quo
ao corréu Gustavo Ferreira do Nascimento, pois tal pleito deveria ser dirigido primeiramente ao Juízo de origem, sob pena de se configurar aqui supressão de instância.

Ad argumentandum tantum
, insta salientar que a liberdade provisória do corréu só fora garantida no Juízo de origem em razão de sua primariedade e bons antecedentes, logo, a situação do ora paciente não apresenta qualquer simetria com condição do corréu, o qual, como já dito alhures neste voto, é possuidor de maus antecedentes.

DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR
(ÚNICO RESPONSÁVEL POR FILHO DE ATÉ DOZE ANOS - ART. 318, VI, DO CPP)

De igual modo, não há o que se falar em concessão da ordem nesse aspecto, pois o documento juntado aos autos (Declaração da genitora dos menores), por si só, não comprova que a mãe destes não seja capaz de dar o subsídio necessário ao bom desenvolvimento destes, sobretudo, pelo fato de sequer o impetrante ter juntado aos autos comprovação de que o paciente aufere ganhos através de labor lícito.

DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19

Por fim, não assiste razão ao impetrante, também neste tocante, pois o simples fato da existência da pandemia de Covid-19, por si só, não autoriza a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar, mormente, em razão de o impetrante não ter comprovado que o paciente faz parte de qualquer grupo de risco.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 22 de fevereiro de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 22/02/2021